Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VERONICA PEREIRA TORRES VIEIRA, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento OMALIZUMABE 150mg, registrado na ANVISA e recém padronizado pelo SUS para a condição clínica da parte autora, mas ainda sem publicação do Protocolo SES-DF, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VERONICA PEREIRA TORRES VIEIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OMALIZUMABE 150mg, registrado na ANVISA e recém padronizado pelo SUS para a condição clínica da parte autora, mas ainda sem publicação do Protocolo SES-DF. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com urticária crônica espontânea e utilizou outros medicamentos, sem sucesso; (II) o médico assistente, Jairo K. de Oliveira CRM DF 9100, indicou a necessidade de tratamento com o fármaco objeto dos autos, estando a parte autora aguardando desde 26.01.24. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 2219/2024; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que ainda não houve a publicação do Protocolo SES DF para UCE. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Declínio de competência, ID 192309334. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OMALIZUMABE, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento de sua saúde. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que, apesar da recente padronização, ainda não houve a publicação do PCDT para a enfermidade da parte autora. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas file:///C:/Users/DELL/Downloads/3080.pdf e file:///C:/Users/DELL/Downloads/3068.pdf, o NATJUS fez restrições importantes. O fato demonstra a necessidade de elaboração de nota técnica específica para o caso. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo (cerca de R$ 80.000,00 ao ano) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 192307079, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrija-se: classe.” Em suas razões recusais, a Agravante esclarece a necessidade do medicamente, ressaltando que a própria SES/DF reconheceu que remédio é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS para a condição clínica da parte agravante, não tendo sido fornecido diante da ausência de publicação do PCDT pela SES/DF e da ausência de estoque (cf. ID 192307088). Tece outras considerações e discorre sobre o laudo médico e os riscos da doença. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico acostado no Id. 192307084, a Agravante apresenta “pápulas eritemato-edematosas associadas a prurido intenso, com sensação de queimação a apresenta resolução fugaz. Surgem, ainda angioedema súbito e pronunciado da derme profunda e subcutânea, às vezes com presença de ardor em região face”. (...) A frequência de aparecimento é diária ou quase diariamente e já não responde mais aos tratamentos convencionais com os seguintes Anti-histaminicos e Corticoides Sistêmicos: (...). Sem que houvesse melhora, e apresentando o quadro de urticária de modo contínuo, procura atendimento em serviços de emergência onde é medicado com corticoide e antihistaminicos em doses altas e com resultados de curta duração. Durante o tratamento foi realizado acompanhamento do escore de gravidade UAS 7 (Urticaria Actvity Score) que evidenciou uma pontuação alta. Portanto, como não houve resposta aos tratamentos com anti-histaminicos de primeira e segunda geração, estes na dose quadruplicada, e, considerando a gravidade da doença apresentada pelo paciente acarretando num grande comprometimento da qualidade de vida e dificuldade no trabalho ,e considerando os potenciais riscos de vida que possam surgir, optamos pelo tratamento com Omalizumabe de uso continuo (...).” Conforme consta do aludido laudo médico, a Autora/Agravante já foi submetida a outros tratamentos, sem sucesso, encontrando-se, pois, preenchido o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, conforme consta da decisão agravada, há inclusive recente padronização do remédio pelo SUS para a condição clínica da parte agravante, embora ainda publicada no PCDT. Anoto que o alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se a autora preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante. Registre-se, ademais, que o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus. No entanto, é certo que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Autora e do relatório médico, que atesta o risco de vida da paciente. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Agravante o medicamento OMALIZUMABE, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. De. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator